Tribunal: CARF
Processo: 11065.723262/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723262/2018-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
AMBEV S.A.
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.476, de 14 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11065.723261/2018-09, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausentes,
momentaneamente, os conselheiros Luiz Felipe de Barros Reche e Carolina Machado Freire
Martins, por problemas de conexão. Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
No mérito, trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo requerente ante Auto de
Infração que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no Parágrafo
17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores. A base de cálculo da infração
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723262/2018-45
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, que são calculados,
de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação.
Regularmente cientificado, o interessado apresentou impugnação.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCESSO DA
MULTA DISTINTO AO DA COMPENSAÇÃO. RELAÇÃO DE
CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente relação de conexão do processo de
compensação com o da multa isolada por compensação indevida, há que
se prosseguir no julgamento da impugnação ao lançamento da multa,
considerando-se as conclusões havidas no processo da compensação.
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA. DESNECESSIDADE
DE TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO PARA O
LANÇAMENTO.
Na sistemática dos §§17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa
isolada por não homologação de compensação declarada pode ser
lançada antes do trânsito em julgado administrativo da decisão de não
homologação, ficando suspensa a cobrança durante o trâmite da
manifestação de inconformidade eventualmente interposta.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ao julgado administrativo compete aplicar a legislação vigente, não lhe
competindo adentrar no mérito de sua adequação constitucional.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua Impugnação.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de Multa
Isolada de 50%, decorrente de não homologação da compensação
dos créditos de IPI no período autuado, cuja legitimidade é
discutida no âmbito do Processo Administrativo no11065-
721.801/2017-21, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei n. 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de
cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação; (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal que já
tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento e o crédito informado em declaração de
compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja
sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670,
de 2018)
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-
maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por
estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela
autoridade
administrativa
serão
considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os
efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada
pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no §
7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Incluído pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
caberá
recurso
ao
Conselho
de
Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Incluído
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (Incluída pela
Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de
2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado; ou (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

f)
tiver
como
fundamento
a
alegação
de
inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 - tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo
Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou
em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
2 - tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
3 - tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial
transitada em julgado a favor do contribuinte; ou (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
4 - seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo
Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se
aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o
disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios
de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 15. (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015)
(Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015)
(Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade
da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação,
fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata
o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

Nos termos do §17o do art. 74, acima transcrito a multa incide no
caso de não homologação de compensação, o que somente pode ser
verificado ao final do Processo de Compensação. Contudo,
verifica-se que ainda pende de julgamento Recurso Especial
interposto no Processo n. 11065-721.801/2017-21:

Nesse aspecto, entendo que existe, como arguido pela recorrente,
prejudicialidade por decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, II do
RICARF, motivo pelo qual entendo que o mesmo não se encontra
apto para julgamento
Assim
votamos
quando
julgamos
o
Processo
n.
11055.720012/2018-72, de relatoria da Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias, em 28 de abril deste ano:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723262/2018-45

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, converter o julgamento do recurso em diligência,
para que (i) o PAFno 16682.720985/2018-39 seja
distribuído à Relatora; e (ii) o presente processo seja
sobrestado até que os PAFs no16682.720985/2018-39 e
16682.720972/2018-60 sejam pautados para julgamento.
Ante o exposto, voto no sentido de converter este julgamento em
diligência para que o presente processo aguarde o julgamento
definitivo do processo principal, devendo a unidade, após a decisão
final irrecorrível, à luz de todos os dados e documentos presentes
nos presentes autos, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar
a ora recorrente, caso entenda necessário, para prestar
esclarecimentos, emita opinião conclusiva, nela incluindo as
considerações que entender necessárias, mediante relatório
circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte ora
recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original